Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-19.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-19.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), MARCOS MARCELO MILITZ - CPF: 042.337.259-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ROSICLER HELMICH MILITZ - CPF: 045.619.561-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000068-19.2017.8.11.0045

APELANTE:

MARCOS MARCELO MILITZ e
ROSICLER HELMICH MILITZ

APELADOS: FIAGRIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO –

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

DEMORA NA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO REQUERENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A PARTE AUTORA – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias para localização dos requeridos.

A “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS MARCELO MILITZ e ROSICLER HELMICH MILITZ
, em face da sentença proferida na
-Ação Monitória no 1000068-19.2017.8.11.0045,
da 1a Vara da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, proposta por
FIAGRIL LTDA,
que julgou
procedente
o pedido inicial para: (i) rejeitar os Embargos Monitórios a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial; (ii) converter, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterando-se, pois, os registros cartorários. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A Defensoria Pública, na condição de curador especial, interpôs Recurso de Apelação reeditando parcialmente as razões apresentadas nos Embargos Monitórios, alegando nulidade da citação por edital, pois não esgotou as vias existentes para a localização do executado, como: buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, Sistema de Informatização do SUS (SISREG), além de outros meios possíveis.

No mais, sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a confissão de dívida foi emitida no dia 02/01/2015, a última parcela vencida do débito foi datado para o dia 02/04/2015, a inicial foi protocolada em 13/01/2017, sendo que a citação ocorreu em 27/10/2021.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 161282299).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos (ID. 161282296):

“Trata-se de Ação Monitória proposta por Fiagril Ltda em desfavor de Marcos Marcelo Militz e Rosicler Helmich Militz.

A parte Requerente sustenta na exordial que é credora da parte Requerida no valor de R$ 552.040,44, decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida.

Desta forma, havendo valores a receber a parte Requerente postula pela procedência da ação, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Decisão inicial, oportunidade na qual restou determinada a expedição do mandado para pagamento.

Tentada a citação da parte Requerida, esta restou infrutífera, sendo determinada a pesquisa de endereço via Sistemas Informatizados.

Sendo negativa a nova tentativa de citação, fora determinada a citação por edital da parte Requerida.

A Defensoria Pública apresentou Embargos Monitórios por Negativa Geral, tendo alegado prescrição do título e nulidade da citação por edital, de modo que pugnou pela improcedência da lide.

Impugnação aos embargos monitórios.”

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr.

Cássio Luís Furim
julgou
procedente
a ação, conforme relatado.

Inconformados, recorrem os requeridos, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública.

Pois bem.

Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização dos executados, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que estes encontram-se em lugar ignorado e incerto, vejamos:

Inicialmente a apelada providenciou a distribuição de duas cartas precatórias à Comarca de Sapezal/MT e Sinop/MT, autuadas sob os nos 0004520-53.2018.8.11.0078 (ID. 161278087 - Pág. 3) e no 1008799- 60.2018.811.0015, respectivamente, com finalidade de citação pessoal dos apelantes nos endereços indicados na exordial do processo de origem.

A primeira carta precatória foi cumprida na Rodovia BR 364, km 76 4, Zona Rural,
Sapezal
– MT, CEP 78365-000. Contudo, a tentativa foi negativa, uma vez os apelantes “
em face de não tê-los encontrado. Constatei que o mesmo não planta na referida terra há vários anos, e que o mesmo mudou-se para o município de Campo Novo dos Parecis/MT.”
(ID. 18048426 - Pág. 3 dos autos principais)

Com relação ao endereço Rua dos Angicos, no 221, Setor Comercial,
Sinop
– MT, CEP 78550-164, este foi diligenciado nos autos da Carta Precatória no 1008799-60.2018.811.0015 e resultou negativo, eis que “
encontrei um terreno em obras (construção de um estacionamento para veículos), o qual pertence à Nelson Rodolfo Kaefer, segundo o mestre de obras Leomar. Face o exposto DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MARCOS MARCELO MILITZ e ROSICLER HELMICH MILITZ e devolvo o r. mandado para as providências de praxe. Bernadete borba - Oficiala de Justiça”

Quanto os demais endereços, a apelada requereu a expedição de cartas de citação com AR para os novos endereços encontrados: (a) Avenida do Jaú, 210, Centro, CEP: 78.365-000, Sapezal/MT; (b) Rodovia Estrada Juara a Brianorte, Km 58, Fazenda Rincão, Zona rural, CEP 78575000; e (c) Rodovia MT 235, KM 93, 20 Km esquerda, Zona rural, Sapezal/MT, CEP 78365000, as quais retornaram negativas (ID’s 20480187, 26126916 e 26371086 – autos de origem).

Sem cessar, a apelada indicou novo endereço para citação, dessa vez na Rua Cascudo, 1360, Centro, CEP 78365000, Sapezal/MT- o qual também resultou negativo (ID. 29821331 dos autos principais).

Assim é que diante do paradeiro ignorado da executada, decidiu o d. magistrado:

“Vistos, etc.

I. Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a consulta de endereço dos Requeridos Marcos Marcelo Militz (042.337.259-90) e Rosicler Helmich Militz (045.619.561-07) junto aos Sistemas Informatizados.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da parte Requerida, nos termos da decisão inicial, devendo a parte Autora atentar-se quanto a tentativa de citação via oficial de justiça.

III. Lado outro, caso reste infrutífera e pesquisa de endereço ou tentativa de citação, constata-se que foram dirimidas integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, portanto, satisfeito o requisito para realização da citação por edital da parte Requerida.

IV. Assim, não obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar nos termos da decisão inicial.”

Consoante cediço, a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte requerida, a qual será considerada em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

In casu
, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC/15, porquanto, infrutíferas as diversas tentativas de localização dos requeridos.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N. 1035114-13.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC N. 0003813-42.2017.8.11.0039, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Assim sendo, deve ser mantida a sentença recorrida nesse sentido.

No mais, quanto à alegada prescrição, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de ação para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na data do vencimento da última parcela, mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO”
(STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018 - negritei)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO
. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp no 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido."
(
STJ - REsp no 1.247.168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/5/2011 - grifou-se)

Assim, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o credor ter ajuizado a presente a ação de busca e apreensão, a prescrição não foi interrompida pela propositura da ação, pois o credor não logrou promover a citação da parte devedora no prazo legal, não obstante os esforços empreendidos no intuito de localiza-la com o fim de proceder à sua citação, durante todo esse tempo. De outro lado, o prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão, é de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. ”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL No 0005747-78.2007.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018 – destaquei e negritei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.
(TJMT - AP no 0018598-47.2010.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 02/10/2018 - negritei).

No caso em comento, a última parcela se deu em 02/04/2015 e a data do ajuizamento da ação deu-se em 13/01/2017, portanto, não operada a prescrição, porquanto a ação foi ajuizada no quinquênio legal.

Do mesmo modo, não há que se falar, inclusive, em prescrição intercorrente, porque não se passara sequer mais de 05 anos da data da decisão que determinou a citação (23/01/2017 – ID. 161278071).

É cediço que a prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

Assim, em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, isto porque, pelo que se verifica, houve diversas tentativas de citação da parte requerida, contudo infrutíferas.

Assim, não houve propriamente desídia da apelada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.

A respeito, o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da citação.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”,
que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023